Tribunal: TJBA
Processo: 8005562-25.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005562-25.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEBERT DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA TORTURA POLICIAL E ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PRESTADOS EM JUÍZO SOB CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa arguiu preliminares de nulidade das provas por suposta tortura e de quebra da cadeia de custódia, além de requerer, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a constatação de lesões corporais no réu gera nulidade das provas por prática de tortura policial; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, apta a comprometer a validade da prova pericial; (iii) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar a condenação e se é cabível a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples existência de lesões corporais constatadas em laudo não comprova, por si só, a ocorrência de tortura policial, devendo ser demonstrado o nexo causal, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese em exame. A prisão em flagrante foi formalizada com auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, inexistindo indícios de irregularidade ou abuso de autoridade que contaminem a prova. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois as substâncias apreendidas foram detalhadamente descritas no auto de apreensão e confirmadas por laudo definitivo, sem qualquer indício de adulteração, extravio ou prejuízo concreto à defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos toxicológicos e autos de apreensão que atestaram a natureza entorpecente da maconha, cocaína e crack em expressiva quantidade e fracionamento típico do comércio. A autoria está evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, prestados em juízo sob contraditório, os quais, segundo entendimento pacífico do STF e STJ, constituem prova idônea e suficiente para embasar condenação. As circunstâncias do caso — local conhecido por intensa traficância, diversidade e quantidade de entorpecentes, fracionamento em múltiplas porções, posse de numerário compatível com venda e tentativa de fuga — reforçam a destinação comercial da droga. A negativa do acusado mostrou-se isolada e desprovida de credibilidade frente ao robusto conjunto probatório produzido. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156 e art. 563; CP, arts. 59, 61, I, e 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, RHC 156700/PA, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023. STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no HC 912650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005562-25.2024.8.05.0250, em que figuram como apelante HEBERT DA SILVA CONCEIÇÃO e como apelada o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.